Tribunal: TJMT
Processo: 1047055-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047055-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARINEIDE PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 536.608.621-34 (AGRAVANTE), JANAIR MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 274.517.041-49 (AGRAVADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE IDENTIDADE E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS RURAIS. NATUREZA DA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela liminar inaudita altera parte em ação de reintegração de posse, determinando a desocupação forçada de imóvel rural no prazo de 30 dias. A agravante sustenta que os imóveis são fisicamente distintos e não se sobrepõem, conforme laudo técnico georreferenciado apresentado nos autos, e que exerce posse com animus domini sobre a área há mais de 15 anos, afastando a tese de comodato verbal aventada pelo agravado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante de laudo técnico georreferenciado apresentado pela agravante concluindo pela ausência de sobreposição entre as áreas em litígio, e da contestação fundamentada pelo agravado apoiada em divergências de área registral, identidade de confrontações e indicação do imóvel do agravado como confrontante no memorial descritivo da agravante, é possível, em sede de cognição sumária, afirmar com probabilidade suficiente a ocorrência do esbulho possessório, pressuposto inafastável para a concessão da tutela liminar nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) saber se a natureza da posse exercida pela agravante — se decorrente de comodato verbal estabelecido intuitu personae em razão de vínculo familiar extinto, ou se posse autônoma com animus domini, evidenciada pela realização de benfeitorias, cadastro do imóvel em órgão fundiário federal e reconhecimento pela comunidade local — pode ser adequadamente definida sem a devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento de tutela liminar em ação possessória de força nova, autorizado pelo art. 558 do CPC sem a prévia oitiva da parte contrária, pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do mesmo diploma, notadamente a comprovação da posse anterior do autor, a ocorrência do esbulho e sua data. A dispensa do contraditório prévio não afasta a exigência de prova documental suficiente e conclusiva a respeito dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo vedada a concessão da medida em contexto de intensa controvérsia fática e técnica.

4.

A controvérsia instaurada a respeito da identidade ou sobreposição das áreas rurais em litígio não comporta solução adequada em sede de cognição sumária. O laudo técnico georreferenciado apresentado pela agravante, elaborado por engenheiro habilitado com apresentação de plantas e coordenadas geodésicas, embora constituindo prova unilateral produzida sem participação do agravado e sem fiscalização judicial — circunstância que reduz sua força probante em cognição sumária —, é suficiente para instaurar dúvida razoável sobre a própria ocorrência do esbulho. Os argumentos apresentados pelo agravado — divergência de área entre registros anteriores e posteriores ao georreferenciamento, identidade de confrontações e indicação do imóvel do agravado como confrontante no memorial descritivo da agravante — são plausíveis, porém não conclusivos, pois o georreferenciamento frequentemente revela discrepâncias decorrentes de imprecisões topográficas históricas, e imóveis vizinhos naturalmente compartilham confrontantes comuns sem que isso implique sobreposição de áreas.

5.

A definição da natureza da posse exercida pela agravante igualmente não comporta solução pela via da cognição sumária. A existência de vínculo familiar entre as partes não induz necessariamente a conclusão de comodato verbal, podendo a ocupação ter-se originado de posse autônoma exercida com animus domini. Os elementos apontados pela agravante — realização de benfeitorias essenciais, cadastro do imóvel em seu nome junto a órgão fundiário federal e reconhecimento pela comunidade local como possuidora da área há mais de quinze anos — não são conclusivos, mas são suficientes para afastar, em juízo de probabilidade, a presunção de precariedade da posse, impondo a necessidade de instrução probatória aprofundada, com oitiva de testemunhas e análise das circunstâncias concretas da ocupação.

6.

A manutenção da tutela liminar em cenário de controvérsia técnica e fática dessa magnitude configuraria julgamento prematuro, com grave potencial de irreversibilidade, considerando que a agravante reside no imóvel há mais de quinze anos e que a medida recai sobre sua única moradia. A instrução processual — incluindo perícia judicial com verificação in loco da localização precisa das áreas, confrontação dos levantamentos técnicos produzidos pelas partes, oitiva de testemunhas e análise das circunstâncias da ocupação — mostra-se indispensável para a adequada solução do litígio.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela liminar de reintegração de posse, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação com a devida instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo suficiente, para esse fim, a mera plausibilidade da tese autoral quando há controvérsia técnica fundada sobre a identidade ou sobreposição das áreas disputadas, apta a instaurar dúvida razoável quanto à própria ocorrência do esbulho. 2. A existência de laudo técnico georreferenciado unilateral apresentado pelo réu, concluindo pela ausência de sobreposição de áreas rurais, impõe, em sede de cognição sumária, a necessidade de instrução probatória aprofundada, com realização de perícia judicial contraditória, inviabilizando a reintegração liminar. 3. A natureza da posse exercida pelo réu em ação possessória — se precária, decorrente de comodato verbal, ou autônoma, com animus domini — constitui questão de fato que não comporta definição em cognição sumária quando presentes elementos indicativos de posse qualificada, como a realização de benfeitorias, o cadastro do imóvel em órgão fundiário e o reconhecimento pela comunidade local."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 558 e 561; CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208, 1.250 e 1.251.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1014361-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1033182-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARINEIDE PORTES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT no bojo da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência N. 1001096-20.2025.8.11.0052,

ajuizada por
JANAIR MARIA DE OLIVEIRA
, que deferiu tutela liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação forçada do imóvel no qual a agravante reside no prazo de 30 dias.

Inicialmente, a agravante requer os benefícios da gratuidade da justiça na sua integralidade, com esteio nos incisos I a IX, do § 1o do art. 98 do CPC, face à insuficiência de recursos, alegando não ter condições de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao ponto, alega que a decisão agravada partiu da premissa equivocada de que seria uma mera comodatária e que sua permanência no imóvel configuraria esbulho possessório. Sustenta que a decisão representa grave equívoco, pois ignora a prova técnica inequívoca de que os imóveis são distintos, desconsidera a posse qualificada com animus domini exercida pela agravante e se omite sobre a ausência dos requisitos legais indispensáveis para a concessão de medida tão drástica.

Defende a absoluta impossibilidade fática e jurídica da ocorrência de esbulho e a natureza da posse exercida com animus domini, não a título precário, sustentando, quanto ao primeiro aspecto, que embora o agravado alegue ser possuidor do Lote n. 28 e que a agravante, ao permanecer no local, teria praticado esbulho, tal alegação constitui impossibilidade fática.

Afirma que o Laudo Técnico de Locação de Área de Posse comprova que a área ocupada pela agravante, denominada Estância Toca da Onça, não se confunde e não se sobrepõe à área do agravado, Fazenda Córrego Rico - Lote n. 28, eis que o engenheiro responsável foi categórico ao afirmar tal fato, questionando, assim, como poderia ter esbulhado a posse do agravado se não está em sua terra.

Sustenta que a medida liminar foi concedida inaudita altera parte, na própria decisão de recebimento da ação, sem a prévia oitiva da agravante, em contexto que demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, especialmente por envolver delimitação técnica de áreas de posse, de modo que a postergação do contraditório mostra-se inadequada, pois a medida possui alto grau de impacto e potencial irreversibilidade, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por recair sobre moradia, já que ali reside há mais de 15 anos.

Quanto ao segundo aspecto, refuta a narrativa de comodato verbal como tentativa frágil de caracterizar sua posse como precária, já que exerce a posse desde 2008, com a intenção e aparência de proprietária, já que realizou benfeitorias essenciais, como a instalação da rede de energia elétrica - conduta típica de quem investe em bem próprio -, cadastrou o imóvel em seu nome junto ao INCRA, conforme CCIR anexo, e é reconhecida pela comunidade local como possuidora da área, conforme declaração emitida pelo Sindicato Rural.

Por fim, defende que fumus boni iuris é cristalino e se assenta na prova técnica irrefutável da inexistência de esbulho e na posse qualificada da agravante, que afasta a tese de comodato, enquanto o periculum in mora decorre da iminência de ser expulsa de sua única moradia.

Assim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão imediata do efeito suspensivo ao recurso para sustar a ordem de reintegração de posse e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi concedido por este Relator, bem como concedida a gratuidade da justiça em favor da agravante, conforme decisão de Id. 338267394.

Em contrarrazões (id. 345760877), o agravado defende o acerto da decisão agravada, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, eis que comprova ser o possuidor anterior por meio do Título Definitivo e Ata Notarial de Usucapião, que atesta a posse há mais de 37 anos, sendo que cedeu o imóvel por comodato verbal ao filho Lázaro Salazar de Oliveira e à agravante, então sua esposa.

Aponta que o esbulho configurou-se quando, após o divórcio e notificação para desocupação, a agravante recusou-se a restituir o bem, enquanto a tese recursal da agravante demanda dilação probatória na origem, esclarecendo que o imóvel em questão foi transcrito do Cartório de Cáceres (matrícula 10.695) para Rio Branco (matrículas 4.765 e posteriormente 4.771), sendo que as as confrontações da matrícula 4.771 são idênticas às do memorial descritivo da agravante, reforçando a verossimilhança de tratar-se da mesma área.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 347355857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026